Tribunal: TJDFT
Processo: 0009567-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009567-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido de dilação de prazo formulado pelo SINDIRETA (ID: 18115334). Ressalto, outrossim, que o Distrito Federal terá direito à aludida prorrogação em futura manifestação (paridade de armas). I. Brasília, 12 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador